Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO AUSENTE. INTERESSE DE AGIR. EVIDÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Não há falar em preclusão quanto à impugnação ao valor da causa, à medida que não era admissível a interposição de agravo de instrumento porquanto a matéria não consta do rol do art. 1.015 do CPC e não indica a urgência para mitigação nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.
2.1. Não incide a força vinculante do precedente qualificado, segundo o IRDR 3, porquanto as teses fixadas direcionam a aferição da competência, especialmente quanto ao valor da causa fixado por estimativa.
2.2. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico não há cogitar de valor estimativo para a causa, conforme o art. 292, § 3o, do CPC.
2.3. No caso concreto, os autos permitem aferir o exato proveito econômico. Contudo, sem olvidar que não há fundamento para a alteração ao valor pretendido pelo impugnante, meramente estimativo, o recurso voluntário não autoriza a reforma de sentença para agravar a situação da parte que apela, assim como o reexame necessário não permite o agravamento da condenação imposta a Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ).
3. Evidente o interesse processual se o tratamento pleiteado não foi voluntariamente fornecido pelo ente público, que tampouco indicou meio mais eficaz à recuperação do paciente.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica.
5. A alegação de insuficiência de recursos não pode ser utilizada como único parâmetro diante de um conflito oponível à realização do mínimo existencial, ou seja, o direito à saúde.
6. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e não providas.